Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver integralmente os valores desembolsados pela parte autora.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes.
4. Lavrada a escritura da compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, deve o contrato ser regido pela Lei no. 9.514/97. Todavia, não pode a contratante executar a garantia legal antes de cumprida a sua parte na obrigação pactuada, nos termos do artigo 476 do Código Civil.
5. Demonstrado que a rescisão do contrato foi causada por conduta anterior imputada à ré, que não entregou o empreendimento e toda sua estrutura prometida no prazo ajustado, correta a r. sentença ao determinar a imediata e integral restituição das parcelas pagas pela consumidora.
6. Recurso conhecido e desprovido.